Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-98.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2014. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO CANDIDATO. FINALIDADE DE
AFASTAR OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. IMPROCEDÊNCIA
Num. 42718633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617311935800000041694807
Número do documento: 21100617311935800000041694807

.

1. Alegação de nulidade do RRC ao argumento de que jamais foi
candidato, não tendo assinado quaisquer documentos do processo
correspondente.

2. Processo no qual julgado o RRC transcorrido sem qualquer
nulidade, tendo sido atendidas as prescrições constantes da
Resolução TSE nº 23.405/2014.

3. Irrelevância dessa discussão, uma vez que, no respectivo processo
de prestação de contas, o suposto candidato foi notificado
pessoalmente a prestar contas, sendo alertado expressamente quanto
às consequências da inércia.

4. Inexistindo qualquer nulidade no processo de prestação de contas
julgadas não prestadas, com trânsito em julgado, não prospera a
pretensão de ser regularizado o cadastro eleitoral do requerente sem
que este atenda aos ditames da Resolução TSE nº 23.406/2014, que
disciplina a forma de obtenção do resultado desejado.

5. Petição julgada improcedente.

(PROCESSO n 0600413-47.2019.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55365 de
06/11/2019, Relator: JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 19/11/2020)

Naqueles feito foi juntada cópia digitalizada dos autos da Prestação de Contas do requerente
(2784-09.2014.6.16.0000 - ID 5196016), no qual, pelo acórdão 49279, de 16.12.2014, suas contas foram
julgadas como não prestadas, nos termos do art. 54, IV, “a” da Resolução TSE n°. 23 406/2014, aplicável
naquele pleito e que assim dispunha:

Art. 54. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

[...]

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentadas, as informações e os documentos de que trata o
art. 40 desta resolução;

[...]

Em consequência, conforme o inciso I do art. 58, da citada Resolução, uma vez julgadas não
prestadas as contas, o candidato fica impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura.

Confira-se:

Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
Num. 42718633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDoc

Inteiro teor:
06/10/2021
Número: 0600127-98.2021.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Ação de Regularização da Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, ajuizada
por Marcio de Oliveira Silva, sob a alegação de ter sido vítima de falsidade documental,
apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral vez que, sem o consentimento do requerente, a
Coligação Educação e Trabalho com Sustentabilidade, integrada pelos Partidos Trabalhista
Brasileiro, Partido Social Democrata Cristão, Partido Humanista da Solidariedade, Partido da
Mobilização Nacional, Partido Ecológico Nacional, e Partido Republicano da Ordem Social,
registrou Requerimento de Registro de Candidatura - RRC, através do pedido Coletivo, registrado
sob protocolo n.º 29.781/2014 em data de 04/07/2014, processo de Registro de Candidatura n.º 1247-
75.2014.6.16.0000, Deputado Estadual. Aduz o reclamante que não realizou o requerimento de
registro de candidatura, tendo a Coligação Partidária, apresentado o requerimento nas seguintes
condições: a) ausente assinatura do pedido de requerimento pelo peticionante; b) ausente
assinatura do requerente na declaração de bens; c) ausente de entrega de fotografia do requerente;
d) ausente prova de escolaridade do requerente; e) ausente cópia do documento oficial do
requerente. Concedido pelo Relator, prazos ao requerente para sanar as irregularidades no pedido
de Registro de Candidatura, todos os prazos, decorreram sem manifestação e/ou cumprimento dos
atos pelo requerente. Alega o requerente que nada poderia realizar, pois não era candidato à época,
e não sabe por qual motivo, foi lançado pela Coligação Partidária para concorrer às eleições no ano
de 2014. O V. Acórdão n.º 48.303, em análise ao Registro de Candidatura n.º 1247-75.2014.6.16.0000,
em data de 12/08/2014, foi lavrado com o indeferimento da candidatura de Marcio de Oliveira Silva,
o qual transitou em julgado em data de 15/08/2014 e se faz necessária a apresentação das contas,
na qualidade de candidato. Requer seja julgado procedente o presente pedido, homologando a
prestação de contas ocorridas, regularizando a situação eleitoral da candidatura, e cessando os
efeitos das restrições, para que o requerente possa ter plenitude do gozo dos direitos políticos, e
realizar o regular exercício do voto, assim, deve ser restabelecido os direitos de voto e de
elegibilidade ao requerente; ref. Prestação de Contas nº 2784-09.2014.6.16.0000; ref: autos de
Petição nº 0600413-47.2019.6.16.000; RCand 1247-75.2014.6.16.0000; RCand 1344-75.2014.6.16.0000
- DRAP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)
CLEVERSON GREBOGGI CORDEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
633
06/10/2021 17:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.750

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600127-98.2021.6.16.0000 – Piraquara – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
REQUERENTE: MARCIO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO: CLEVERSON GREBOGGI CORDEIRO - OAB/PR0055179A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
R E Q U E R I M E N T O
D E
R E G U L A R I Z A Ç Ã O D E C O N T A S D E
CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ELEIÇÕES 2014. POSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO. QUITAÇÃO ELEITORAL,
TÉRMINO DO PRAZO DA LEGISLATURA Á
QUAL O REQUERENTE CONCORREU. PEDIDO
DEFERIDO.

1. A regularização da inadimplência, após o
julgamento das contas como não prestadas, é
considerada apenas para o fim de divulgação. No
caso, já tendo ocorrido o término do prazo da
legislatura à qual o candidato concorreu, os
efeitos da regularização se operam desde logo.
Inteligência do § 1º do art. 54 da Resolução TSE
n°. 23 406/2014

2. Pedido deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA
Num. 42718633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617311935800000041694807
Número do documento: 21100617311935800000041694807

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas de Campanha, apresentado por
MARCIO DE OLIVEIRA SILVA, relativas às eleições de 2014, as quais foram julgadas não prestadas, nos
Autos nº 2784-09.2014.6.16.0000.

Conforme o Acórdão nº 49.279, de 16.12.2014, este Tribunal, por unanimidade de votos, julgou
como não prestadas as contas de MARCIO DE OLIVEIRA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual
pelo Partido Ecológico Nacional – PEN, relativas à campanha eleitoral de 2014.

Não obstante pessoalmente intimado, o candidato manteve-se inerte até o trânsito em julgado
da decisão, havido em 07.01.2015.

Posteriormente, em 31.06.2021, ajuizou a presente medida, em que esclareceu que há época
do ocorrido desconhecia o fato da agremiação ter lançado sua candidatura, e que o pedido de Registro de
Candidatura restou indeferido (Autos 1247-75.2014.6.16.0000) em data de 12.08.2014.

Assim, aduz que se faz necessário a apresentação das contas na qualidade de candidato, para
o fim de regularizar a pendência existente. (ID 38163016).

A unidade técnica deste Tribunal, informou que a prestação de contas final foi entregue em
20/05/2021, e que não houve movimentação de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro. (ID 39661566)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela regularização do cadastro eleitoral do
requerente em razão da apresentação das contas e do término da legislatura para a qual ele concorreu. (ID
40649366).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se petição de regularização de contas não prestadas de candidato.

Na espécie, esclareceu o requerente que a Coligação Educação e Trabalho com
Sustentabilidade, integrada pelos Partidos Trabalhista Brasileiro, Partido Social Democrata Cristão, Partido
Humanista da Solidariedade, Partido da Mobilização Nacional, Partido Ecológico Nacional, e Partido
Republicano da Ordem Social, registrou REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC, através
do pedido Coletivo, registrado sob protocolo n.º 29.781/2014 em data de 04/07/2014, processo de Registro de
Candidatura n.º 12477520146160000, no qual, sem o seu consentimento, seu nome foi incluído.

De acordo com a documentação juntada pelo requerente, verifica-se que a questão relativa à
alegada ausência de sua autorização para seu Registro de Candidatura foi tratada nos autos PETIÇÃO
0600413-47.2019.6.16.0000, já julgado por esta Corte, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2014. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE NÃO TER SIDO CANDIDATO. FINALIDADE DE
AFASTAR OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. IMPROCEDÊNCIA
Num. 42718633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617311935800000041694807
Número do documento: 21100617311935800000041694807

.

1. Alegação de nulidade do RRC ao argumento de que jamais foi
candidato, não tendo assinado quaisquer documentos do processo
correspondente.

2. Processo no qual julgado o RRC transcorrido sem qualquer
nulidade, tendo sido atendidas as prescrições constantes da
Resolução TSE nº 23.405/2014.

3. Irrelevância dessa discussão, uma vez que, no respectivo processo
de prestação de contas, o suposto candidato foi notificado
pessoalmente a prestar contas, sendo alertado expressamente quanto
às consequências da inércia.

4. Inexistindo qualquer nulidade no processo de prestação de contas
julgadas não prestadas, com trânsito em julgado, não prospera a
pretensão de ser regularizado o cadastro eleitoral do requerente sem
que este atenda aos ditames da Resolução TSE nº 23.406/2014, que
disciplina a forma de obtenção do resultado desejado.

5. Petição julgada improcedente.

(PROCESSO n 0600413-47.2019.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55365 de
06/11/2019, Relator: JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 19/11/2020)

Naqueles feito foi juntada cópia digitalizada dos autos da Prestação de Contas do requerente
(2784-09.2014.6.16.0000 - ID 5196016), no qual, pelo acórdão 49279, de 16.12.2014, suas contas foram
julgadas como não prestadas, nos termos do art. 54, IV, “a” da Resolução TSE n°. 23 406/2014, aplicável
naquele pleito e que assim dispunha:

Art. 54. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/97, art. 30, caput):

[...]

IV – pela não prestação, quando:

a) não apresentadas, as informações e os documentos de que trata o
art. 40 desta resolução;

[...]

Em consequência, conforme o inciso I do art. 58, da citada Resolução, uma vez julgadas não
prestadas as contas, o candidato fica impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura.

Confira-se:

Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
Num. 42718633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617311935800000041694807
Número do documento: 21100617311935800000041694807

acarretará:

I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas

Contudo, os §§ 1º e 2º do art. 54, da Resolução TSE n°. 23 406/2014, estabeleceram a
possibilidade da regularização da situação do candidato perante a Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:

§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as
contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua
apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do
art. 58.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão
submetidas a exame técnico tão somente para verificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e
da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento
ao Ministério Público.

Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE: “A decisão que julga não prestadas
as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.

Por outras palavras, a regra autoriza ao candidato que teve suas contas julgadas como não
prestadas, após o término do prazo da legislatura à qual concorreu, obter a quitação eleitoral, mediante
formalização de pedido de regularização com a apresentação de documentos. É o caso dos autos.

Assim, com a finalidade de regularizar sua situação no Cadastro de Eleitores, conforme faculta o
§ 1º, do art. 54 da Resolução TSE 23.406/2014, o requerente vem apresentar suas contas, requerendo a
regularização de sua situação, de modo a cessar os efeitos das restrições para que “...possa ter plenitude do
gozo dos direitos políticos, e realizar o regular exercício do voto”, devendo, assim, ser restabelecido os direitos
de voto e de elegibilidade...” (ID 38163016).

A unidade técnica deste Tribunal, nos termos do § 2º da Resolução de regência , procedeu a
analise apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral, constatando o seguinte: a)
não houve movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro; b) não constam informações
sobre abertura de conta bancária, na prestação de contas; e c) não foram identificados recebimentos de
recursos de origem não identificada, tampouco existem indícios de recebimento de recursos de fonte vedada

Nestas condições, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, é de ser
deferido o pedido de regularização das contas, e a concessão de certidão de quitação eleitoral ao requente, em
vista da apresentação das contas e do término da legislatura para a qual concorreu.

DISPOSITIVO
Num. 42718633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617311935800000041694807
Número do documento: 21100617311935800000041694807

Ante o exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas eleitorais do candidato
MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA, referente ao pleito de 2014, julgadas como não prestadas, determinando-se o
restabelecimento de sua quitação eleitoral e consequente regularização no Cadastro Eleitoral.

Comunique-se à Zona Eleitoral de inscrição do candidato, para as providências pertinentes.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600127-98.2021.6.16.0000 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: MARCIO DE OLIVEIRA SILVA - Advogado do(a)
REQUERENTE: CLEVERSON GREBOGGI CORDEIRO - PR0055179A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/10/2021 17:31:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100617311935800000041694807
Número do documento: 21100617311935800000041694807